Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700863-11.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN ANDRADE SALES PEDRA, CHATEAU BRAZIL RESTAURANTE LTDA - ME AGRAVADO: GERALDO RODARTE DESPACHO Em atenção ao princípio da cooperação, intime-se a agravante para colacionar cópia dos três últimos contracheques, bem como para esclarecer (e comprovar) se subsistem as ordens de constrição salarial determinadas pela Justiça trabalhista (e em que percentual). Prazo: 10 dias. Cumprida a determinação, dê-se vista ao credor, por igual prazo. Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito